Tribunal: TJSP
Processo: 2177691-64.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Concessão de liberdade provisória. Cabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário e sem notícia de que faça parte de organização criminosa. Pequena quantidade de maconha apreendida com ele (1,2 g). Dúvida sobre relação com os

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Concessão de liberdade provisória. Cabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário e sem notícia de que faça parte de organização criminosa. Pequena quantidade de maconha apreendida com ele (1,2 g). Dúvida sobre relação com os demais suspeitos envolvidos na abordagem, bem como com as drogas apreendidas. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, mediante a imposição das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP.